Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-45.2025.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008243-45.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 626.331.041-34 (EMBARGANTE), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SANTOS MENDES - CPF: 044.920.286-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO DE LIMA GODINHO - CPF: 055.877.221-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO

EMBARGADO(S):
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGULARIZAÇÃO DA CADEIA DOMINIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que

negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive no capítulo dos ônus sucumbenciais
, sob alegação de omissão e contradição acerca da resistência processual posterior à ciência da transferência do imóvel, dos requisitos da fraude à execução, da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e da relevância da regularização progressiva da cadeia dominial, com pedido de saneamento dos vícios e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à resistência processual posterior à ciência da transferência do imóvel, aos requisitos da fraude à execução, à Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e à regularização progressiva da cadeia dominial; e (
ii
) estabelecer se a finalidade de prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos de declaração independentemente da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente as matérias relevantes ao julgamento, com fundamentação jurídica e jurisprudencial apta a evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando analisa suficientemente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e realiza a devida entrega jurisdicional.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para o reexame ou novo julgamento de matéria já decidida, de modo que o mero inconformismo da parte com a solução adotada não configura vício passível de correção pela via integrativa.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois o recurso permanece condicionado à demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A matéria efetivamente analisada e decidida no acórdão considera-se
prequestionada
, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente podem ser acolhidos quando demonstrada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. O órgão julgador não precisa examinar individualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando enfrenta suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. O mero inconformismo com o entendimento adotado não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida. 4. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 5. A matéria efetivamente analisada e decidida considera-se
prequestionada
, independentemente de referência expressa ao dispositivo legal invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO
contra o acórdão em ID nº
373501388
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive no capítulo dos ônus sucumbenciais.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição quanto à resistência processual posterior à ciência da transferência do imóvel, bem como omissão quanto à necessidade de integração do acórdão no que se refere à Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e aos requisitos da fraude à execução.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à relevância da regularização progressiva da cadeia dominial, para fins de prequestionamento.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios e viabilizar o prequestionamento da matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID nº 377521887, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO

EMBARGADO(S):
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO
contra o acórdão em ID nº
373501388
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive no capítulo dos ônus sucumbenciais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO

APELADO(S):
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da questão processual suscitada em Contrarrazões ao recurso de Apelação

Deserção Recursal Por Insuficiência Do Preparo

A recorrida suscita, em sede preliminar, a deserção do recurso, ao argumento de que o preparo foi recolhido em valor inferior ao devido.

Sustenta que, tratando-se de condenação ilíquida, qual seja honorários fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, o recolhimento deveria ter sido calculado sobre o valor integral da causa, fixado em R$ 230.000,00, e não sobre o montante estimado pelo recorrente como correspondente ao proveito econômico recursal.

O recorrente, por sua vez, defende a regularidade do preparo, argumentando que o recurso se restringe ao capítulo dos ônus sucumbenciais e que o recolhimento foi calculado com base no valor dos honorários fixados na sentença, correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa, que estimou em R$ 25.552,00, gerando preparo de R$ 515,61.

A controvérsia cinge-se à verificação de qual deve ser a base de cálculo do preparo recursal quando a apelação impugna exclusivamente o capítulo dos ônus sucumbenciais de sentença que fixou honorários em percentual sobre o valor da causa.

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo, incluídas as custas e as despesas de porte de remessa e de retorno.

O § 2º do mesmo dispositivo prevê que a insuficiência no valor do preparo implicará deserção, salvo a possibilidade de complementação no prazo de cinco dias, mediante intimação.

A questão que se coloca é se a condenação em honorários fixados em percentual sobre o valor da causa constitui condenação líquida ou ilíquida para fins de cálculo do preparo recursal.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, o valor da causa foi fixado em R$ 230.000,00 e o recorrente, ao calcular o preparo, utilizou como base o valor de R$ 25.552,00, correspondente à sua estimativa do valor atualizado da causa multiplicado pelo percentual fixado.

Nesse ponto, a tese da recorrida não merece acolhimento.

É que a condenação em honorários fixados em percentual sobre o valor da causa não é tecnicamente ilíquida no sentido que impede a identificação do proveito econômico perseguido no recurso.

O recorrente impugna exclusivamente o capítulo sucumbencial, e o proveito econômico recursal corresponde ao valor dos honorários que pretende afastar, grandeza que, embora sujeita à atualização monetária, é objetivamente identificável a partir dos elementos constantes dos autos.

A exigência de recolhimento sobre o valor integral da causa, que corresponde ao bem imóvel objeto dos embargos, já tutelado no mérito, implicaria onerar o recorrente com preparo calculado sobre parcela da lide que não integra o objeto do recurso, o que contraria a lógica do sistema de custas recursais.

Ademais, o comprovante de recolhimento (ID 367591360) demonstra que o preparo foi calculado com base no valor de R$ 25.552,00, correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa informado pelo próprio recorrente, em observância ao Parágrafo Único do art. 7º-A da Lei Estadual nº 11.077/2020/MT, conforme expressamente consignado na guia de recolhimento.

A jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTUAÇÃO DO FISCO POR TRANSAÇÃO COMERCIAL COM EMPRESA INIDÔNEA. Acórdão que negou provimento à apelação do réu ESTADO DE SÃO PAULO e deu provimento à apelação adesiva do patrono do autor, para o fim de reformar a sentença de origem especificamente no que toca aos honorários advocatícios. OMISSÕES VERIFICADAS. TESES DE DESCABIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA E INSUFICIÊNCIA DO PREPARO
RECURSAL .
Acórdão que deixou de analisar as teses suscitadas em contrarrazões de apelação adesiva pelo ora embargante. RECONHECIMENTO DAS OMISSÕES, NO ENTANTO, QUE NÃO ACARRETA ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO ADESIVO. Apelação adesiva que encontra previsão no
art
. 997, § 1º do CPC; Modalidade de interposição que exige sucumbência recíproca das partes, verificada na espécie. No que toca aos honorários, há nítido interesse recursal do advogado, pois titular do crédito que entende ter sido fixado erroneamente. Possibilidade, pois, de apelar adesivamente.
Precedentes .

PREPARO RECURSAL. Regularidade do valor recolhido. Apelação que se insurge unicamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo que não deve ser feito com base no valor da causa, mas sim na verba honorária que se busca
reformar .
Precedentes.
Acórdão mantido. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1001331-42 .2023.8.26.0471 Porto Feliz, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024) (grifo nosso)

Não se verifica, portanto, recolhimento manifestamente insuficiente ou opção consciente por valor substancialmente inferior ao devido, mas sim cálculo fundamentado no proveito econômico efetivamente perseguido na instância recursal.

Rejeito, assim, a preliminar de deserção.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de apelação cível interposta por
Warlen
Teixeira de Araújo em face da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, processo nº 1008243-45.2025.8.11.0037, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, a qual julgou procedente o pedido principal, declarou a inexistência de fraude à execução e determinou o cancelamento da constrição judicial incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 30.951, mas condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

O recorrente insurge-se exclusivamente contra o capítulo sucumbencial da sentença.

Sustenta que a causa determinante da propositura dos embargos não foi qualquer omissão registral de sua parte, mas a alegação de fraude à execução formulada pela embargada em relação a imóvel que já se encontrava registrado em seu nome, circunstância que afastaria a causalidade que lhe foi imputada.

Alega, ainda, que a regularização da cadeia dominial exigiu atuação progressiva e documentada, incompatível com a caracterização de desídia.

Com base nessas premissas, postula a atribuição dos ônus sucumbenciais à embargada ou, subsidiariamente, a redistribuição proporcional dos encargos, a determinação de que cada parte arque com os honorários de seus próprios patronos ou, ao menos, a redução do percentual fixado na origem.

A recorrida, em sentido contrário, defende que a ausência de regularização registral por aproximadamente 05 anos criou aparência jurídica de que o bem integrava o patrimônio do executado, legitimando o pedido de constrição com base na fé pública registral, sem que tenha havido resistência injustificada após a apresentação dos embargos.

Sustenta que a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade e requer a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Imputação da causalidade nos embargos de terceiro

O recorrente defende que não deu causa à instauração dos embargos de terceiro.

Argumenta que a penhora jamais chegou a ser averbada na matrícula do imóvel, pois, quando a embargada tentou efetivar a constrição perante o Cartório de Registro de Imóveis, o bem já se encontrava registrado em seu nome.

Sustenta que, nesse momento, a embargada teve ciência inequívoca da transferência e, ainda assim, optou por sustentar a ocorrência de fraude à execução, conduta que, segundo o recorrente, constitui a causa real e determinante da propositura dos embargos.

Acrescenta que a regularização da cadeia dominial não decorreu de inércia, mas da necessidade objetiva de organizar sucessão de negócios não registrados, o que exigiu atuação progressiva e documentada ao longo do período compreendido entre 2017 e 2022.

A recorrida sustenta que a ausência de regularização registral por aproximadamente 05 anos criou aparência jurídica de que o imóvel pertencia ao executado, legitimando plenamente o pedido de constrição com base nas informações constantes da matrícula imobiliária.

Afirma que somente tomou conhecimento da documentação relativa à cadeia negocial do bem após a apresentação dos embargos de terceiro, razão pela qual não há que se falar em resistência injustificada.

Defende que a coincidência temporal entre a regularização registral e o pedido de penhora reforçava a suspeita legítima de fraude à execução, justificando a investigação promovida.

A questão controvertida consiste em definir a quem deve ser imputada a causalidade pela instauração dos embargos de terceiro, seja ao embargante, em razão da ausência de regularização registral tempestiva, ou à embargada, em razão da alegação de fraude à execução formulada após ciência da transferência do imóvel.

O princípio da causalidade, consagrado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça orienta que os ônus sucumbenciais recaiam sobre aquele cuja conduta tornou necessária a instauração da demanda, independentemente do resultado do julgamento.

A respeito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO .
SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE DEU CAUSA À DEMANDA. RECURSO NÃO
PROVIDO .
1. Conforme a Súmula n. 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, responsabilizando-se o embargante que não promoveu a devida atualização dos dados cadastrais após a aquisição.
2 .
Na forma do que dispõe o Tema n. 872 do STJ, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 3.Agravo conhecido e recurso especial
desprovido .
(STJ -
AREsp
: 00000000000002546533 RJ 2024/0011585-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/09/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/10/2025)

A aplicação desse princípio exige, portanto, a identificação objetiva do nexo causal entre a conduta de determinada parte e a necessidade de ajuizamento dos embargos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 872, fixou distinção relevante para o caso concreto, estabelecendo que os encargos sucumbenciais devem ser suportados pelo embargante quando este não atualizou os dados cadastrais do imóvel, mas devem ser atribuídos à parte embargada quando esta, após tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir em impugnação ou recurso para manter a penhora sobre bem cujo domínio foi transferido a terceiro, conforme:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

A aplicação desse parâmetro ao caso concreto exige a análise da cronologia dos fatos incontroversos nos autos.

O recorrente adquiriu o imóvel em agosto de 2017, por instrumento particular de compromisso de compra e venda (ID. 367590377), enquanto a ação executiva foi distribuída em 07 junho de 2018 (ID. 13538659 – 1003790-51.2018.8.11.0037 – PJE 1º Grau).

O registro da escritura originária, que ensejou a abertura da matrícula nº 30.951, ocorreu em maio de 2019, ainda em nome do executado José Carlos Santos Mendes.

A penhora foi requerida pela embargada em maio de 2022 e deferida judicialmente em agosto de 2022, enquanto o registro definitivo da escritura pública em nome do recorrente foi efetivado em setembro de 2022.

A tentativa de averbação da penhora na matrícula ocorreu em abril de 2023, quando o imóvel já se encontrava registrado em nome do recorrente, razão pela qual a constrição não se perfectibilizou.

Esse encadeamento cronológico revela dois momentos distintos que precisam ser analisados separadamente.

O primeiro diz respeito à origem da constrição, visto que o pedido de penhora foi formulado em maio de 2022, quando a matrícula nº 30.951 ainda constava em nome do executado, situação que decorreu diretamente da ausência de regularização registral pelo recorrente entre 2019 e setembro de 2022.

Nesse período, o imóvel permaneceu formalmente vinculado ao patrimônio do devedor perante os registros públicos, o que legitimava, sob o prisma da fé pública registral, a indicação do bem à constrição.

O segundo momento relevante para a análise da causalidade refere-se à alegação de fraude à execução formulada pela embargada após a tentativa frustrada de averbação da penhora na matrícula do imóvel.

Sustenta o recorrente que, quando a credora buscou efetivar a constrição perante o Cartório de Registro de Imóveis, em abril de 2023, tomou ciência inequívoca de que o bem já não integrava o patrimônio do executado, pois a escritura pública definitiva em favor do recorrente havia sido regularmente registrada em 05/09/2022.

Ainda assim, prossegue a insurgência, a embargada optou por sustentar a ocorrência de fraude à execução, circunstância que teria dado causa aos embargos de terceiro e deslocaria para ela a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A argumentação, contudo, não se harmoniza com os critérios objetivos estabelecidos pela Súmula 303 e pelo Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a análise da causalidade não se limita à identificação do último ato processual que culminou na propositura dos embargos, exigindo a verificação da conduta que efetivamente criou a situação jurídica responsável pela instauração da controvérsia.

Em outras palavras, não basta examinar qual foi a tese posteriormente discutida nos embargos de terceiro, sendo necessário identificar qual circunstância permitiu o surgimento da própria discussão.

Assim é o entendimento deste Colegiado em casos similares:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DOS
HONORÁRIOS .
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por
Aldenice
Pereira Queiroz e Aldo Luiz Pereira de Queiroz contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por
Aldenice
em face do Banco Bradesco S/A, desconstituindo penhora incidente sobre imóvel de sua posse, mas mantendo a legitimidade passiva dos corréus Aldo Luiz Pereira de Queiroz e sua empresa, e determinando a compensação dos honorários advocatícios entre as partes.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão do executado e de sua empresa no polo passivo dos embargos de terceiro, embora não tenham indicado o bem à penhora ou se beneficiado diretamente da constrição; (
ii
) estabelecer se é devida a compensação dos honorários advocatícios, ou se deve ser aplicada integralmente ao Banco, à luz da Súmula 303 do STJ e do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: A legitimidade passiva em embargos de terceiro se restringe àqueles que se beneficiaram diretamente da constrição ou a indicaram, não bastando a mera condição de executado. A ausência de participação ativa ou iniciativa do executado na penhora do bem afasta sua legitimidade passiva na presente
demanda .
O exame dos autos revela que a penhora foi promovida exclusivamente pelo Banco exequente, sem intervenção ou indicação do executado, o que torna indevida sua permanência no polo passivo dos embargos. Quanto aos honorários, embora os embargos tenham sido julgados procedentes, a ausência de registro formal da propriedade do imóvel pela embargante ensejou a constrição e deu causa à demanda, legitimando a compensação da verba honorária com base no princípio da causalidade. A jurisprudência e a Súmula 303 do STJ estabelecem que os honorários devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida, ainda que os embargos sejam acolhidos, o que, no caso, não se verifica exclusivamente por parte do Banco, já que a conduta omissiva da embargante contribuiu para o litígio.
IV .
DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A mera condição de executado não confere, por si só, legitimidade passiva em embargos de terceiro quando não demonstrada a indicação do bem à penhora ou benefício direto com a constrição. A ausência de registro do imóvel em nome da embargante configura causa direta da constrição judicial, legitimando a aplicação do princípio da causalidade para fins de compensação de honorários advocatícios. A Súmula 303 do STJ deve ser interpretada à luz das circunstâncias do caso concreto, permitindo a compensação de honorários quando ambas as partes contribuíram para o surgimento do
litígio .
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 86, 99, § 3º, 674, 677, § 3º, e 678; CC,
arts
. 1.227 e 1 .245. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.033.611/DF,
Rel
. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.02 .2012. STJ, Súmula 303. TJSP, AI nº 2071961-98.2022 .8.26.0000, Rel.
Des .
Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j.
06.04.2022 .
TJMG, AC nº 1.0439.15.007005-0/002,
Rel
. Des. Renato Dresch, j. 27.01 .2022. TJMT,
EDcl
Cível nº 1044664-27.2022.8 .11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
j .
15.10.2024. TJRJ, Apelação nº 0008228-50 .2019.8.19.0209,
Rel
. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 05 .12.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10872342320258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026)

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam que o recorrente afirma ter adquirido o imóvel em 02/08/2017, mediante instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado com Aldemir dos Santos Souza.

Todavia, a matrícula nº 30.951 somente foi aberta em 14/05/2019, ocasião em que o imóvel passou a constar formalmente em nome de José Carlos Santos Mendes, executado na ação originária.

Embora o recorrente já alegasse ser possuidor e adquirente do bem, a transferência registral permaneceu pendente até 05/09/2022, quando finalmente foi lavrada e registrada a escritura pública definitiva em seu favor.

Esse dado assume especial relevância porque foi justamente durante esse período que se desenvolveram os atos executivos que culminaram na constrição questionada.

Reitero que a execução foi ajuizada em 07/06/2018, o executado foi citado em 04/04/2019, a matrícula imobiliária foi aberta em seu nome em 14/05/2019, o pedido de penhora foi formulado pela credora em 03/05/2022 e a constrição foi deferida judicialmente em 25/08/2022, sendo que em todas essas ocasiões, o imóvel permanecia formalmente vinculado ao patrimônio do devedor perante os registros públicos, inexistindo qualquer publicidade registral apta a revelar a aquisição alegadamente realizada pelo recorrente anos antes.

Nesse contexto, a indicação do imóvel à penhora decorreu diretamente da realidade jurídica exteriorizada pela matrícula imobiliária.

Quando a embargada requereu a penhora, em 03/05/2022, o imóvel ainda figurava
registralmente
em nome do executado, sendo que a transferência definitiva para o recorrente somente foi levada ao fólio real em 05/09/2022.

Portanto,
no momento em que
a credora identificou o bem e requereu sua constrição, inexistia qualquer elemento registral apto a indicar titularidade diversa.

A credora agiu com fundamento nas informações constantes do registro público, que gozavam de presunção de legitimidade e apontavam o executado como proprietário do bem.

Não se pode exigir que terceiros desconsiderem os dados oficialmente constantes do fólio real para investigar negócios jurídicos particulares que não foram levados ao conhecimento do sistema registral.

A própria razão de existir do registro imobiliário consiste justamente em conferir publicidade e oponibilidade erga omnes aos atos translativos da propriedade.

Por isso, embora seja correto afirmar que a tentativa de averbação da penhora revelou, em abril de 2023, que o imóvel já se encontrava registrado em nome do recorrente, essa circunstância não altera o fato de que a constrição somente foi requerida porque, quando a credora identificou bens passíveis de penhora, a matrícula ainda indicava o executado como titular do imóvel.

A causa originária da controvérsia, portanto, não reside na posterior alegação de fraude à execução, mas na situação registral anteriormente existente, que permitiu a identificação do bem como integrante do patrimônio do devedor.

Também não prospera a alegação de que os embargos de terceiro teriam sido motivados exclusivamente pela imputação de fraude à execução, e não por constrição incidente sobre o imóvel.

Embora a averbação da penhora não tenha se perfectibilizado na matrícula nº 30.951 em razão da transferência registral já efetivada em favor do recorrente, a análise da causalidade não depende da consumação formal da constrição perante o fólio real.

O que a Súmula 303 do STJ exige é a identificação da conduta que tornou necessária a instauração da demanda.

No caso concreto, a situação registral mantida pelo recorrente permitiu que o imóvel fosse identificado pela credora como integrante do patrimônio do executado, ensejando o requerimento de penhora, a subsequente apuração acerca da regularidade da alienação e, por consequência, a necessidade de oposição dos embargos de terceiro.

A ausência de averbação definitiva da constrição não rompe o nexo causal existente entre a situação registral do imóvel e a judicialização da controvérsia.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROPRIEDADE. TEMA REPETITIVO 872/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto processo de embargos de terceiro por perda superveniente do interesse de agir, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, sem arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais. Os apelantes sustentam violação ao art. 85 do CPC, alegando que a revelia do banco embargado caracteriza sucumbência e enseja condenação em honorários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a revelia do embargado em ação de embargos de terceiro, quando não há registro da propriedade na matrícula do imóvel, configura pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A ausência de registro da propriedade na matrícula do imóvel constitui circunstância determinante para aplicação do princípio da causalidade, criando aparência jurídica que pode induzir credores a erro justificável quanto à titularidade do bem. 4. O Tema Repetitivo 872/STJ estabelece que em embargos de terceiro os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o embargante que não atualizou os dados cadastrais. 5. A revelia do banco embargado, no contexto específico dos embargos de terceiro, traduz-se efetivamente em pretensão não resistida, considerando que a desconstituição da penhora foi promovida pelo juízo da execução após verificação da situação fática. 6. A omissão prolongada dos apelantes em proceder ao registro da transferência por aproximadamente dezesseis anos criou situação de risco para terceiros de boa-fé, sendo a causa eficiente da necessidade de ajuizamento dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Em embargos de terceiro, quando há revelia do embargado e ausência de registro da propriedade na matrícula do imóvel, aplica-se o princípio da causalidade, não ensejando condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, pois
a
revelia traduz-se em pretensão não resistida no contexto da desconstituição da penhora pelo próprio juízo executivo." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 1.003, §5º, 1.010, §1º; Lei nº 6.015/73; CC, art. 1.245. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 872/STJ; Súmula 303/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.781.574/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 9/12/2025; TJ-MT, Apelação Cível 10438931520238110041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 09/10/2025. (N.U 1000474-85.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)

Também não convence a tentativa de dissociar a alegação de fraude da ausência de regularização registral.

Ainda que, ao final, tenha sido afastada a fraude à execução por ausência dos requisitos exigidos pela Súmula 375 do STJ, não se pode ignorar que a cronologia dos acontecimentos conferia plausibilidade objetiva à investigação promovida pela credora.

Com efeito, a improcedência da alegação de fraude decorreu da ausência dos requisitos exigidos pela Súmula 375 do STJ, mas a inexistência de fraude não se confunde com a inexistência de causa para a investigação promovida pela credora, especialmente diante da cronologia registral verificada nos autos.

Além disso, a exceção prevista no Tema Repetitivo 872 igualmente não se verifica.

Não altera essa conclusão a alegação recursal de que a embargada já teria tomado ciência da transferência do imóvel em abril de 2023, por ocasião da tentativa de averbação da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Ainda que se admita, para fins de argumentação, que a credora efetivamente tenha tomado conhecimento naquele momento de que o bem já se encontrava registrado em nome do recorrente, tal circunstância não atrai a exceção prevista no Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a tese firmada no precedente não condiciona a responsabilidade da parte embargada à simples ciência da transferência do bem, mas à existência de resistência processual posterior, materializada pela apresentação ou manutenção de impugnação, defesa ou recurso destinados à preservação da constrição judicial mesmo após o esclarecimento da situação dominial.

A mera tomada de conhecimento da transferência, desacompanhada de insistência na manutenção da constrição, não é suficiente para deslocar a causalidade em desfavor do exequente.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que os encargos sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada quando esta, após tomar ciência da transmissão do bem, insiste em impugnação ou recurso destinado à manutenção da constrição judicial.

O que o precedente busca coibir é a resistência processual injustificada do exequente depois de esclarecida a situação dominial do imóvel, circunstância que não ocorreu nos autos.

Conforme expressamente consignado na sentença, a embargada, ao ser citada nos presentes embargos de terceiro e ter acesso à documentação relativa à cadeia dominial do imóvel, reconheceu a procedência do pedido, admitiu a inexistência de fraude à execução e concordou com o levantamento da constrição.

Não houve apresentação de defesa voltada à manutenção da penhora, tampouco recurso ou qualquer outra manifestação processual destinada a sustentar a permanência da constrição após o esclarecimento dos fatos.

A postura adotada foi exatamente a oposta daquela descrita na parte final da tese firmada pelo Tema 872.

O fato de a credora ter anteriormente suscitado possível fraude à execução não é suficiente para deslocar a causalidade, posto que a exceção construída pelo STJ pressupõe resistência efetiva à pretensão do terceiro adquirente após o conhecimento da documentação apta a demonstrar a regularidade da transmissão do bem.

Não havendo resistência pela parte embargada, permanece aplicável a regra geral segundo a qual responde pelos ônus sucumbenciais aquele que, ao não promover a adequada atualização dos registros imobiliários, criou a situação objetiva que tornou necessária a constrição e, consequentemente, a oposição dos embargos de terceiro.

Por fim, embora os documentos demonstrem que a regularização da cadeia dominial exigiu providências sucessivas por parte do recorrente, incluindo o recolhimento de tributos, o registro de escritura anterior e a localização dos antigos proprietários para formalização da transferência definitiva, tais circunstâncias não afastam os efeitos jurídicos decorrentes da ausência de publicidade registral durante longo período.

A boa-fé do adquirente foi corretamente reconhecida e constitui fundamento suficiente para afastar a fraude à execução, mas não elimina o fato de que o imóvel permaneceu formalmente vinculado ao patrimônio do executado perante terceiros justamente no período em que a execução se desenvolvia.

Sob a ótica da causalidade, é esse elemento objetivo que assume relevância decisiva.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença observou corretamente a orientação consolidada na Súmula 303 e no Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que a situação registral mantida pelo próprio recorrente foi a causa determinante da constrição e da subsequente necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro, razão pela qual deve ser mantida a condenação do embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Redistribuição ou compensação dos ônus sucumbenciais e, subsidiariamente, redução do percentual dos honorários advocatícios

O recorrente postula, subsidiariamente, que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos proporcionalmente entre as partes ou que cada litigante arque com os honorários de seus próprios patronos, ao argumento de que a controvérsia não decorreu de conduta exclusiva sua.

Sucessivamente, requer a redução do percentual de 10% fixado na origem, sustentando que o patamar é desproporcional diante da limitada controvérsia remanescente e do reconhecimento do pedido principal pela embargada.

A recorrida defende a manutenção integral da condenação, afirmando que a responsabilidade pela judicialização é exclusiva do embargante e que os honorários foram fixados em observância aos critérios legais, sem excesso que justifique redução.

Discute-se se as circunstâncias do caso concreto autorizam a redistribuição dos ônus sucumbenciais ou a redução do percentual dos honorários advocatícios fixados na origem.

Quanto à redistribuição ou compensação dos encargos, a pretensão subsidiária não encontra amparo na hipótese concreta.

Como demonstrado no subtópico anterior, a causalidade pela instauração dos embargos é imputável ao embargante, que manteve o imóvel sem regularização registral por período expressivo, criando a situação que tornou necessária a demanda.

A embargada, ao reconhecer imediatamente a procedência dos embargos, não praticou conduta que justifique a partilha dos encargos.

A redistribuição proporcional ou a compensação dos honorários pressupõe a existência de causalidade concorrente entre as partes, o que não se verifica no caso concreto com a intensidade necessária para afastar a aplicação da Súmula 303 do STJ.

Tampouco socorre o recorrente o precedente invocado nas razões de apelação (Apelação Cível n. 1034976-32.2020.8.11.0002), no qual se concluiu pela atribuição dos honorários aos respectivos patronos de cada litigante.

Referido julgado foi proferido à luz de circunstâncias fáticas específicas, nas quais o órgão julgador entendeu não estar caracterizada causalidade exclusiva de qualquer das partes para a instauração da controvérsia.

A hipótese examinada nestes autos, contudo, apresenta contornos distintos.

Conforme já demonstrado, a manutenção do imóvel formalmente vinculado ao patrimônio do executado durante período relevante constituiu elemento objetivo determinante para a identificação do bem como passível de constrição e para o surgimento da controvérsia posteriormente submetida ao Judiciário.

Ausente situação de causalidade concorrente equiparável àquela reconhecida no precedente invocado, não há fundamento para afastar a incidência da Súmula 303 do STJ nem para determinar que cada parte suporte exclusivamente os honorários de seus respectivos patronos.

Quanto à redução do percentual dos honorários, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A sentença fixou os honorários no patamar mínimo de 10%, o que afasta a alegação de excesso.

O fato de a embargada ter reconhecido a procedência do pedido principal não implica redução automática da verba honorária, pois o trabalho desenvolvido pelos patronos da recorrida justifica a manutenção do patamar fixado.

Não há, portanto, fundamento para redução abaixo do mínimo legal.

Desse modo, as teses subsidiárias não merecem acolhimento.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar de deserção e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive no capítulo dos ônus sucumbenciais.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026